Tribunal: TJMT
Processo: 1011442-65.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011442-65.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), BRUNO LUIZ DA SILVA - CPF: 048.234.101-73 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO MATA DA SILVA - CPF: 872.962.092-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DALCI FRI FERREIRA (VÍTIMA), SILMAR ROCHA GUIMARAES - CPF: 045.004.001-17 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO –
AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES QUE TRATAM DA CUSTÓDIA CAUTELAR – SUPOSTA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME –
MODUS OPERANDI
A DENOTAR PERICULOSIDADE SOCIAL
– RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRADA A INEFICÁCIA DAS MEDIDAS –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste constrangimento ilegal na hipótese em que a prisão preventiva é decretada para a garantia da ordem pública,
à luz da gravidade concreta do crime supostamente perpetrado e da periculosidade social do paciente, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado e pelo risco de reiteração delitiva.

2. Descabida a substituição da prisão por medidas cautelares mais brandas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, quando evidenciada a efetiva necessidade da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública.

3. Os predicados ostentados pelo paciente não têm o condão de impedir a adoção da prisão preventiva se presentes os pressupostos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Silmar Rocha Guimarães
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Jauru, por manter a prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal).

Em apertada síntese, a impetrante afirma que o beneficiário é réu em ação penal que aguarda realização de audiência de instrução e julgamento, encontrando-se preso desde o dia 14.07.2019, por ordem constritiva que não contém fundamentação válida, visto que não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Destaca que a decisão atacada está calcada na gravidade abstrata da conduta delitiva, sem perder de vista que os antecedentes criminais do paciente se referem a infração penal de trânsito e sequer foram reportados na motivação da ordem constritiva, sendo inviável o reforço de fundamentação do decreto prisional em segunda instância.

Ainda, afirma que a fixação das medidas cautelares alternativas dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal, a seu sentir, são plenamente cabíveis na espécie, uma vez que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, a saber, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Almeja a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura. Juntou documentos.

A liminar foi indeferida (id. 45257988, p. 01/03).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações requisitadas (id. 45825466, p. 02/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem (id. 46410969, p. 01/07).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após cuidadoso exame dos elementos de convicção coligidos, afere-se inexistir constrangimento ilegal a reclamar saneamento, tornando impositiva, portanto, a denegação da ordem de
habeas corpus
.

Compulsando os documentos acolitados com a inicial, tem-se que
Silmar Rocha Guimarães
foi preso preventivamente no dia
14 de julho de 2019
, porque, em tese
,
por volta das 23h desse mesmo dia, na Rua dos Andradas, bairro Cohab Branca, em Jauru/MT, em conluio e previamente ajustado com os coacusados Bruno Luiz da Silva e Hélio Mata da Silva, todos com evidente
animus necandi
, matou a vítima
Dalci Fri Ferreira
, mediante um golpe de faca na região abdominal.

Segundo consta, no dia do fato, os acusados e outras pessoas consumiam bebida alcoólica do tipo pinga nas imediações da Escola Municipal Lourdes Maria de Maia, em Jauru/MT, quando a vítima chegou ao local e houve uma discussão, em razão de o ofendido ter consumido a bebida alcoólica pertencente ao paciente e aos corréus. Sucedeu-se, então, um princípio de briga, com ameaças, sendo todos separados por um primo de
Dalci.

Descreve-se que, na sequência, o pretenso beneficiário e os corréus foram até a casa da vítima, chamando-a para o lado de fora. Ao sair em frente à residência, o ofendido foi segurado por Bruno e Hélio para que
Silmar
desferisse o golpe de faca em sua região abdominal.

A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva em regime de plantão (id. 44053570, p. 31/33). Em 01 de agosto de 2019, o paciente foi denunciado pela prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (
artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal). Após,
reanalisada de ofício a necessidade de permanência da constrição cautelar da liberdade, o paciente foi mantido segregado, tendo o magistrado de origem se pronunciado nos seguintes termos:

“A materialidade e indícios de autorias estão inicialmente evidenciados nos autos, até porquanto houve a confissão extrajudicial do réu Silmar. Ademais, presente a gravidade concreta do suposto crime, uma vez que, pelas palavras do próprio acusado, mesmo após a cessação da discussão com a vítima, asseverou: " o interrogando afirma que falo para Dalci que isso não ia ficar assim; QUE o interrogado já tinha decidido que ia "furar" Dalci, de um jeito ou de outro". No mesmo norte, tem-se a periculosidade do agente, uma vez que narrou perante a autoridade policial: "o interrogando não se arrepende do que fez e achou que foi bom Dalci ter morrido, pois ele agrediu o interrogando sem motivo algum". Diante do cenário fático apresentado aliado a existência de outros inquéritos em desfavor do implicado, indicando a reiteração delitiva, entendo que a manutenção de sua prisão seja necessária para resguardar a ordem pública, salientando que, pelos motivos expostos, as cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para resguardar os bens jurídicos tutelados” (sic,
id. 44053572, p. 01).

Bem ajustou o magistrado de origem na decisão atacada a presença do
fumus comissi delicti
na hipótese, sobretudo diante da confissão extrajudicial levada a efeito pelo paciente. Além disso, tem-se que a presença do
periculum libertatis
é extraída, à primeira vista, da necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, manifestada pelo modo como a conduta foi praticada, isto é, pelo
modus operandi
que evidencia a gravidade concreta do fato criminoso, assim como pela renitência delitiva do paciente.

Os fatores supracitados são aptos à demonstração da gravidade concreta da ação criminosa e, por via reflexa, da periculosidade social do paciente, máxime se considerado que, consoante narrado na denúncia, ele confessou a prática da infração penal na oportunidade em que foi interrogado pela autoridade policial, tendo, inclusive, afirmado que não havia se arrependido do que fez, bem como achou bom o fato da vítima ter falecido.

Além disso, registre-se que, ao contrário do quanto consignado na impetração, na decisão atacada houve menção expressa aos registros criminais pretéritos do réu e, conquanto as ações penais anteriores refiram-se à infração penal de trânsito, ambas são atinentes ao delito de embriaguez ao volante em duas comarcas distintas: Jauru (Código 34489) e Pontes e Lacerda (Código 125157) (informações extraídas do Sistema Institucional Primus), o que demonstra que a custódia cautelar é necessária para prevenir a possibilidade de recidiva delitiva do paciente.

Nesse contexto, verifica-se que as decisões que trataram da segregação cautelar do paciente não se revelam carentes de fundamentação, porquanto refletem, à luz de elementos concretos, a presença de requisitos delineados no art. 312 do CPP.

A propósito, evidenciada a necessidade da custódia preventiva para o resguardo da ordem pública e, inclusive, da aplicação da lei penal, remanesce, por via reflexa, inviabilizada a almejada aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão.

Vale salientar, por fim, que as condições pessoais abonatórias ostentadas pelo pretenso beneficiário, nos termos do entendimento dessa Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).

Logo, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal, e em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020